Tribunal: TJPA
Processo: 0810781-81.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810781-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LIENE OLIVEIRA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUESTIONADOS. CONTRATOS APRESENTADOS PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PORQUE NÃO FIGURA COMO PARTE PESSOA HIPERVULNERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente aos contratos de empréstimos consignados
.

2.

No caso concreto, a tese de demonstração da probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de fraude na contratação dos negócios jurídicos objeto da lide, aptos a suspender a cobrança das parcelas
.

3.

Considerando que no feito de origem foram acostadas cópias dos contratos questionados, bem como comprovante de transferência dos valores discutidos, resta afastada, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito da contratação ter sido fraudulenta, tornando inviável a concessão da tutela provisória.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIENE OLIVEIRA SILVA contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais (proc. nº 0800457-87.2023.8.14.0111), ajuizada pela ora recorrente em face de BANCO PAN S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Desta feia, percebo que não há contemporaneidade que justifique a urgência da medida pretendida. Ora, os descontos estão sendo efetuados há mais de 02 anos e neste período a parte autora fez qualquer questionamento acerca dos supostos descontos indevidos, apesar de afirmar que tal valor compromete sua renda.

Ademais, a par de prestigiar a segurança jurídica, não implicará prejuízos a autora, porquanto, uma vez viabilizada sua pretensão, será reembolsado do valor do indébito, com juros e correção, conforme determina a lei.

Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR.”

No recurso, alegou ter demonstrado a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, pois apresentou extratos dos descontos indevidos, além do demonstrativo atualizado do INSS que provam o débito que vem sendo descontado da aposentadoria da agravante estando caracterizado a probabilidade do direito. Diz estar evidenciado o perigo de dano, na medida em que os descontos na sua aposentadoria restringem sua margem de crédito.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e, assim, conceder tutela antecipada autorizando a suspensão imediata dos descontos mensais referentes aos contratos questionados.

Em decisão ID 15071896, indeferi requerimento de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 15974729.

Considerando que em nenhum dos polos figura pessoa hipervulnerável, desnecessária a intervenção do Ministério Público.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 14 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente aos seguintes negócios jurídicos:

Banco Pan:

-contrato 339232525-8, incluído em Fevereiro/2021, no valor de R$ 4.368,00;

-contrato 345190178-3, incluído em Maio/2021, no valor de R$1.617,00;

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida ante a falta de demonstração da urgência, considerando que os descontos vinham ocorrendo há mais de dois anos sem qualquer questionamento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança das parcelas referentes à contratação dos contratos supramencionados.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela. Digo isso porque a tese defendida pelo autor gira em torno do desconhecimento dos contratos questionados, contudo, o Banco agravado apresentou, junto com a respectiva contestação, cópia dos negócios jurídicos em questão, nos quais constam assinatura do ora agravante, que, à primeira vista, assemelha-se com o documento de identidade colacionado com a inicial deste recurso. Além disso, as instituições financeiras acostaram também comprovante de transferência dos valores correspondentes dos empréstimos em discussão, conforme se verifica na ação originária.

Ora, a conjugação de todos esses documentos trazidos pelo agravado coloca em cheque a alegação de que o agravante não consentiu com os empréstimos questionados, eivando de dúvidas sobre a existência da fraude bancária, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/12/2023